Tribunal: TJSP
Processo: 1012691-59.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito - Falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva do fornecedor – Ofensa moral configurada – Damnum in re ipsa – Indenização devida – Arbitramento realizado em R$6.000,00 em razão das peculiaridades do caso examinado

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito - Falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva do fornecedor – Ofensa moral configurada – Damnum in re ipsa – Indenização devida – Arbitramento realizado em R$6.000,00 em razão das peculiaridades do caso examinado (negativação indevida pelo total de 38 dias nos órgãos de proteção ao crédito; manutenção indevida por 03 dias após o prazo a que alude o art. 43, § 3o, do CDC), segundo o critério prudencial e da razoabilidade – Procedência parcial decretada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012691-59.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CHRISTIAN
ROBERTO PINTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada FINANCEIRA ITAÚ CBD
S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012691-59.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43109
2
VOTO No: 43109
APEL. No: 1012691-59.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (33a V. Cív. Central)
APTE.: Christian Roberto Pinto (A)
APDA.: Financeira Itaú CBD S.A. Crédito, Financiamento e
Investimento (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral -
Inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito -
Falha na prestação do serviço Responsabilidade objetiva do
fornecedor Ofensa moral configurada Damnum in re ipsa
Indenização devida Arbitramento realizado em R$6.000,00
em razão das peculiaridades do caso examinado (negativação
indevida pelo total de 38 dias nos órgãos de proteção ao
crédito; manutenção indevida por 03 dias após o prazo a que
alude o art. 43, § 3o, do CDC), segundo o critério prudencial e
da razoabilidade
Procedência parcial decretada nesta
instância ad quem Recurso provido em parte.
1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
crédito c.c. indenização por dano moral (inscrição indevida do nome do
autor nos órgãos de proteção ao crédito, fls. 01/12, 18 e 21/22),
intentada por Christian Roberto Pinto em face de Financeira Itaú CBD
S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, julgada improcedente pela
r. sentença de fls. 105/107, de relatório a este integrado, condenando o
vencido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor causa (R$40.550,74, fls. 12)
atualizado, observada a gratuidade da justiça que lhe foi concedida (fls.
40).
Apelou o autor em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que (1) a negativação descrita na prefacial é indevida porque o
autor quitou a dívida que possuía perante a financeira ré, conforme
comprova o documento de fls. 18, (2) a quitação do débito deveria ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012691-59.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43109
3
resultado
na
“não
inclusão/exclusão”
da
nódoa
desabonadora
controvertida, (3) sofreu dano moral passível de reparação e (4) a
indenização deve ser arbitrada em quantia não inferior a R$20.000,00
(fls. 112/135).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (art. 98 do Código de Processo Civil).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte.
3. De proêmio, importa anotar que não há
controvérsia entre as partes quanto à origem da anotação da restrição
do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito (fls. 18).
Fixada
essa
premissa,
tem-se
que
a
prova
documental carreada aos autos demonstra que a fatura de cartão de
crédito no valor de R$972,67 venceu em 26.01.2019 (fls. 84), o
pagamento neste mesmo valor foi realizado em 06.02.2019 (fls. 18), a
nódoa desabonadora controvertida foi disponibilizada em 07.01.2019
no valor de R$550,74 e excluída dos cadastros de restrição em
14.02.2019 (fls. 21 e 91).
De acordo com o art. 43, § 3o, do Código de Defesa
do Consumidor, o prazo para correção de dados inexatos em cadastros
é de cinco dias, o que não foi respeitado pela apelada.
Aliás,
importa
anotar
a
ocorrência
de
duas
irregularidades ocorridas em razão de negligência da financeira
demandada na prestação dos serviços a que se incumbiu, quais sejam,
a negativação de dívida não vencida (fatura com vencimento previsto
para 26.01.2019 e nódoa respectiva disponibilizada em 07.01.2019) e
manutenção indevida do nome do ex-devedor junto aos órgãos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012691-59.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43109
4
proteção ao crédito após o pagamento do débito em atraso (pagamento
efetuado em 06.02.2019 e exclusão da dívida somente em 14.02.2019).
Ora, a inscrição do nome do insurgente nos
cadastros desabonadores sequer era para ter ocorrido e, se ocorreu, a
credora deveria ter comunicado o pagamento ao SERASA e solicitado a
imediata exclusão da restrição creditícia combatida no prazo a que
alude o art. 43, § 3o, do CDC, hipótese inocorrente na espécie.
Aliás, é importante destacar que, conquanto a fatura
vencida em 26.01.2019 tenha sido paga com alguns dias de atraso sem
o cômputo dos encargos moratórios contratados, é fato que o valor
objeto de negativação (R$550,74, fls. 21 e 91) é consideravelmente
inferior àquele que foi pago pelo insurgente (R$972,67, fls. 18), situação
que reforça a irregularidade da inscrição desabonadora questionada.
Cabia à apelada, que promoveu a negativação
indevida, comandar a baixa incontinenti do registro que, no entanto,
persistiu., nos termos da Súmula no 548 do E. Superior Tribunal de
Justiça, que assim dispõe:
“Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida
em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco
dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”.
Nesse sentido anota-se:
“RESPONSABILIDADE CIVIL Indenização Banco
de dados permanência do nome do devedor no banco de dados da
SERASA mesmo depois do pagamento do débito excutido, após a
realização de acordo com o credor
Exclusão da negativação é
providência que compete ao credor, quem deu causa à anotação, por ter
proposto a execução
Inexistência, ademais, de prévia comunicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012691-59.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43109
5
daquele registro ao devedor
Inadmissibilidade
Dano moral

Ocorrência Fixação em R$12.000,00, atualizados a partir da data do
acórdão Danos materiais Falta de comprovação Verba indevida
Apelação
provida
em
parte.”
(TJSP-Apelação
cível
no
1.143.953-3 Ribeirão Preto, 20a Câmara de Direito Privado, J.
15.08.2006, vu, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto no 12.486).
Sem sombra de dúvida, o dano moral restou
evidenciado, uma vez constatada a inscrição e manutenção indevida do
nome da vítima nos órgãos de proteção ao crédito, o que redundou em
vexame, humilhação, constrangimento e qualificado abalo de crédito,
produzindo inequívoco dano de ordem moral.
Registra-se que o dano moral independe de prova,
configurando-se mediante a própria prática de ato potencialmente
lesivo, segundo as regras ordinárias de experiência. É damnum in re
ipsa.
Nesse sentido, aliás, prestigiosa doutrina apregoa
que:
“A prova do dano moral, por se tratar de aspecto
imaterial, deve lastrear-se em pressupostos diversos do dano material.
Não há como, regra geral, avaliar por testemunhas ou mensurar em
perícia a dor pela morte, pela agressão moral, pelo desconforto anormal
ou pelo desprestígio social. Valer-se-á o juiz, sem dúvida, de máximas
da experiência. (...) A razão da indenização do dano moral reside no
próprio ato ilícito.” (VENOSA, SÍLVIO DE SALVO. Direito Civil

Responsabilidade Civil. 7a ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2007, vol. 4, p. 35).
Assim,
outra
solução
não
há
senão
o
reconhecimento da inexigibilidade do débito diante da comprovação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012691-59.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43109
6
pagamento e o reconhecimento de dano moral indenizável.
5. O arbitramento da indenização pelo dano moral
infligido deve ser realizado de forma adequada e moderada, pautado em
juízo prudencial.
É certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do
ilícito ou responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de
desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo vexame ou transtorno
acometido. Não pode, no entanto, o dever reparatório ser convertido em
instrumento propiciador de vantagem exagerada ou de enriquecimento
ilícito nem tampouco ser irrisório.
Na fixação do quantum, por tais motivos, leva-se em
conta o perfil econômico da vítima (desempregado, fls. 01), a capacidade
financeira da entidade ofensora (instituição de grande porte) e as
circunstâncias do caso concreto (negativação indevida pelo total de 38
dias nos órgãos de proteção ao crédito; manutenção indevida por 03
dias após o prazo a que alude o art. 43, § 3o, do CDC).
Desta feita, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade, arbitra-se a indenização por dano moral em R$6.000,00,
corrigida monetariamente a partir deste arbitramento mais juros de
mora de 1% ao mês desde a citação por se tratar de responsabilidade
civil contratual e obrigação ilíquida (mora ex persona).
5. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso
para julgar parcialmente procedente a ação e declarar a inexigibilidade
do débito descrito na prefacial e condenar a instituição financeira ré ao
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$6.000,00, nos
termos dos itens precedentes.
Em razão da sucumbência, a ré deverá arcar com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012691-59.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43109
7
integralidade
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação, com fulcro no
art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica